Tribunal: TJSP
Processo: 2030657-56.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do "caput" e § 2o do artigo 140 da Resolução n. 105, de 05 de maio de 2010, da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, na redação conferida pela Resolução n. 131, de 14 de outubro de 2015, que dispõem, respectivamente (a) que o Presidente da Câmara Municipal "solicitará ao primeiro Secretário a leitura de um versículo de um dos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do "caput" e § 2o do artigo 140 da Resolução n. 105, de 05 de maio de 2010, da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, na redação conferida pela Resolução n. 131, de 14 de outubro de 2015, que dispõem, respectivamente (a) que o Presidente da Câmara Municipal "solicitará ao primeiro Secretário a leitura de um versículo de um dos Livros da Bíblia Sagrada" (caput); e (b) que "após a leitura do texto sagrado, o Presidente invocará a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados" (§ 2o). Impugnação, ainda, da expressão "antes da leitura de um versículo de um dos livros da Bíblia Sagrada", constante do § 1o do mesmo artigo 140. Pedido extensivo à versão original do dispositivo, que continha a mesma redação no caput, e que descrevia o atual § 2o (acima mencionado) no parágrafo único (daquela versão anterior), a fim de evitar efeitos repristinatórios. Alegação de que a preferência por determinada religião na abertura dos trabalhos legislativos afronta a laicidade estatal. Reconhecimento. Norma que viola o dever de neutralidade estatal imposto pelo artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade manifesta. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido (a) de que "a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais" (ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/04/2012); (b) de que "nenhum ente da federação está autorizado a incorporar preceitos e concepções, seja da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado, a seu ordenamento jurídico" (ADI 5257/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/09/2018); e (d) de que "ao conter predileção por uma orientação religiosa a norma atacada quebra não apenas o dever de neutralidade estatal, como também viola liberdade religiosa e de crença dos demais integrantes...que não professam a mesma fé" (ADI n. 3478/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/12/2019). É importante considerar, sob esse aspecto, que as regras sobre organização político-administrativa (contidas no Título III, Capítulo I, da Constituição da República), inclusive aquela do artigo 19 (referente à laicidade estatal), traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado, daí a possibilidade de utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e estruturantes) no controle abstrato de normas municipais com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente.